Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-22.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-22.2020.8.14.0053

APELANTE: ADRIANO JOSE DE MATTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800040-22.2020.8.14.0053

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE:

ADRIANO JOSÉ DE MATTOS

DEFENSORA PÚBLICA:
CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUTIÇA: JOÃO RAMOS NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu à reparação integral de dano ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em R$ 784.407,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral coletivo e a necessidade de suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial de réu revel citado por edital não presume a hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, que é cabível, no caso, apenas para fins de dispensa do preparo recursal;

4. O valor da indenização por dano moral coletivo, correspondente a aproximadamente R$ 500,00 por hectare, não se mostra desproporcional diante da gravidade e da extensão do dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal de 1.568,814 hectares de mata nativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral coletivo, decorrente de desmatamento ilegal, deve ser fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. 2. Não se presume a hipossuficiência econômica do réu revel assistido pela Defensoria Pública como curadora especial.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, e 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1524060/ES, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO JOSÉ DE MATTOS contra a sentença (Id. 34479028) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o apelante ao reflorestamento equivalente a 1.568,814 hectares; ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 784.407,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais); à suspensão das atividades sem licenciamento ambiental na área degradada;

ao pagamento de indenização pelos lucros auferidos ilicitamente, a ser apurado em fase de liquidação; e ao custeio das despesas administrativas inerentes ao processo de fiscalização e recuperação.

Nas razões recursais (Id. 34479038), o apelante arguiu a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral coletivo, sustentando que a sentença deixou de esclarecer de forma concreta os critérios utilizados. Arguiu o cabimento da suspensão de exigibilidade dos ônus de sucumbência, tendo em vista que é assistido pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Requereu o provimento do recurso para conceder a gratuidade da justiça, reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos, ou, eventualmente, postergar a sua fixação para a fase de liquidação, mediante produção de prova pericial para apuração do valor.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 34479042).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

De início, observo que o apelante, réu revel citado por edital, é representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, na forma do art. 72, II e parágrafo único, do CPC.

A atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial do réu citado por edital não implica automaticamente a presunção de hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício da gratuidade. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1524060/ES, Terceira Turma, rel. min.
Ricardo Villas Bôas Cueva,

DJe de 26/03/2020,

grifei
).

Desse modo, para assegurar o pleno exercício do contraditório, cabe o deferimento da gratuidade apenas para fins de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º do CPC.

MÉRITO.

Quanto ao pedido para postergar a fixação do valor da indenização por dano moral coletivo, o
quantum
indenizatório é arbitrado pelo órgão julgador na fase de conhecimento, com base nas circunstâncias fáticas já demonstradas nos autos.

A fase de liquidação se destina à apuração dos danos materiais líquidos ou à definição do custo operacional da obrigação de fazer (recomposição da área), não sendo o momento processual adequado para a quantificação dos danos morais, inclusive porque o acervo probatório da presente Ação Civil Pública se mostra suficiente para a análise da razoabilidade e proporcionalidade da indenização a ser estipulada.

No caso concreto, o desmatamento ilegal de 1.568,814 hectares de floresta nativa em São Félix do Xingu evidencia o dano ambiental de extrema gravidade, pela vastidão da área degradada sem qualquer licença do órgão ambiental competente.

A indenização por dano moral coletivo fixada pelo juízo de origem, de
R$ 784.407,00
, corresponde a aproximadamente R$ 500,00 por hectare degradado, não se mostrando desproporcional diante da extensão do impacto ambiental e do expressivo proveito econômico decorrente da exploração.

Cabe ressaltar que o dano moral coletivo, tratando-se de reparação extrapatrimonial, independe de prova pericial para a sua quantificação, uma vez demonstrados o dano e o nexo causal com a conduta da parte ré.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026